Tribunal: TJPA
Processo: 0807009-18.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807009-18.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: URBIX INCORPORACOES ILHA DOS GUARAS SPE LTDA

AGRAVADO: RUTHILEIA ALVES PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM CUJA PROMESSA DE VENDA E COMPRA FOI ENTABULADA ENTRE AS PARTES. TUTELA INIBITÓRIA A FIM DE EVITAR A IMISSÃO NA POSSE DA PARTE RÉ. DECISÃO DE INDEFERIMENTO NA ORIGEM. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INVESTIDA DA PARTE RÉ EM SER IMITIDA NA POSSE ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. MERA CONJECTURA. EVENTO FUTURO E INCERTO CUJA TUTELA NÃO É DADA AO PODER JUDICIÁRIO, SOB PENA DE NULIDADE, EX VI DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. Cinge-se a pretensão da parte agravante em obter tutela jurisdicional, no sentido de que seja mantida na posse do imóvel objeto do contrato de promessa de venda e compra entabulado com a parte agravada, evitando que esta seja imitida na sua posse. Segundo sugerem os autos até aqui, a ação originária foi ajuizada com lastro em meras conjecturas, porquanto sequer presumiu a parte autora/agravante que a parte ré/agravada estaria na iminência de ser imitida na posse do bem cuja promessa de venda e compra foi contratada. Outrossim, contemplar a pretensão deduzida pela parte autora/agravada, à toda evidência, afigurar-se-ia tutelar eventos futuros e incertos, o que não é dado ao Poder Judiciário, sob pena de nulidade, nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito remansosa acerca do tema. Ademais, nem se cogite que o fato de a parte ré/agravada ter formalizado reconvenção no bojo da ação originária, pedindo a sua imissão na posse do imóvel, teria o condão de modificar o raciocínio aqui desenvolvido, porquanto referido pleito sequer foi objeto de análise pelo juízo de origem, tampouco deferido, não configurando qualquer risco a justificar a pretensão autoral reiterada nesta insurgência.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

URBIX INCORPORAÇÕES ILHA DOS GUARAS SPE LTDA.

interpôs o presente
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA

contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, nos autos da Ação de Cobrança c/c Declaratória e Pedido de Tutela Provisória de Urgência nº 0811178-64.2019.0006, ajuizada em desfavor de
RUTHILEIA ALVES PINHEIRO
, consoante os fatos e fundamentos que doravante se expendem.

Historiam os autos que a parte ora agravante ajuizou a ação em epígrafe (Id. 3321586)
, noticiando que teria alienado o imóvel descrito na inicial, mediante financiamento parcial, à parte ré/agravada, de maneira que a fração financiada já teria sido repassada pela financeira e a não financiada estaria inadimplida, com um saldo devedor de
R$ 25.324,13 (vinte e cinco mil, trezentos e vinte e quatro reais e treze centavos). Outrossim, tencionou a cobrança do valor supostamente devido, bem como a concessão de tutela provisória de urgência, a fim de que seja mantida na posse do imóvel, evitando eventual imissão da parte ré, caso esta seja formalizada judicialmente.

O juízo de origem indeferiu a tutela provisória de urgência (Id. 3321597)
, por vislumbrar a ausência do perigo de dano, já que poderia exercer o seu direito de cobrar a dívida, como assim o fez.

Irresignada,
a parte autora interpôs o presente recurso (Id. 3321584)
, em cujas razões sustenta,
meritoriamente
, que em nenhum momento a parte ora agravada comprovou em que tivesse pago os valores cobrados na lide, quais sejam, as parcelas do contrato particular de compra e venda e as taxas de evolução de obra assumidas pela parte agravante na qualidade de fiadora do contrato de financiamento com a financeira. Acrescenta que em função disso, restou incontroverso que a parte agravada deve todos os valores cobrados no bojo da ação originária, de modo que a reforma da decisão que negou a tutela é medida que se impõe, uma vez que a parte agravante não pode ser obrigada a imitir na posse pessoa que sequer quitou o imóvel. Assevera, que a sua intenção é regularizar a situação da parte agravada, cobrando a quitação do contrato de compra e venda firmado para que assim ela possa ser imitida na posse, por força de previsão contratual.
Em sede de tutela provisória de urgência
, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recuso, a fim de obstar os reflexos da decisão agravada, pois estariam presentes os requisitos autorizadores. Por derradeiro, requereu o provimento do presente recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada, confirmando-se a tutela provisória de urgência recursal.

A não apresentação de contraponto pela parte agravada
foi atestada pela Unidade de Processamento Judicial – UPJ, nos moldes da certidão de Id. 3467636.

Brevemente Relatados.

VOTO

Prefacialmente
, apesar de ainda não analisada a tutela provisória de urgência recursal, tenho que o feito está apto ao julgamento, à luz do princípio da economia processual, porquanto triangularizada a relação recursal, tendo cada uma das partes à sua disposição a ampla defesa e contraditório, muito embora a parte agravada delas não tenha lançado mão. Estando, pois, instruída, procedo, doravante, com julgamento da presente irresignação.

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Cinge-se a pretensão da parte agravante em obter tutela recursal no sentido de que seja mantida na posse do imóvel objeto do contrato de promessa de venda e compra entabulado com a parte agravada, evitando que esta seja imitida na sua posse.

Pois bem, segundo sugerem os autos até aqui, a ação originária foi ajuizada com lastro em meras conjecturas, porquanto sequer presumiu a parte autora/agravante que a parte ré/agravada estaria na iminência de ser imitida na posse do bem cuja promessa de venda e compra foi contratada.

Isso porque não noticiou qualquer investida, extra ou judicialmente, da parte ora agravada naquele sentido, tampouco prolação de decisão judicial determinando a imissão daquela no imóvel em testilha, fato que caracteriza, em princípio, o manejo lastreado em meras suposições, conforme se depreende do excerto abaixo transcrito, extraído da peça de ingresso da ação originária (Id. 12864658-pág. 03):

Dessa forma, muito embora já seja posicionamento da empresa não entregar as chaves do imóvel até a quitação do valor do imóvel, visando ter maior segurança jurídica e fundamentos legais
para se defender de eventual demanda judicial a ser ajuizada pela Ré
, a Requerente decidiu ajuizar esta demanda. (Destaquei)

Ora, contemplar a pretensão deduzida pela parte autora/agravada, à toda evidência, afigurar-se-ia tutelar eventos futuros e incertos, o que não é dado ao Poder Judiciário, sob pena de nulidade, senão vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, há muito remansosa acerca do tema:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PROVIMENTO JUDICIAL CERTO E DETERMINADO. DECISÃO JUDICIAL CONDICIONADA A EVENTO FUTURO E INCERTO. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. III - Consoante o art. 286, II, do Código de Processo Civil de 1973, embora não seja lícito ao litigante formular pedido incerto e/ou indeterminado, poderá apresentar, quando não lhe for possível determinar as consequências do ato ou do fato, pedido genérico não podendo ser indeterminado, entretanto, quanto ao próprio direito em si.
IV - O Superior Tribunal de Justiça, quando apreciou o cabimento de ação para discutir a complementação de aposentadoria, quando o autor ainda nem sequer se aposentou, entendeu pela impossibilidade de conhecimento do pedido, uma vez que a eficácia da decisão judicial não pode estar condicionada ao cumprimento desse ou daquele requisito pela parte, porquanto cabe à sentença reconhecer a existência ou inexistência do direito que se pede, cabendo aplicação da ratio decidendi ao caso em apreciação.
V - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VI - Honorários recursais. Não cabimento. VII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VIII - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1657675/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 13/08/2018) (Destaquei)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SENTENÇA CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 130 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. VIOLAÇÃO. SÚMULA Nº 7/STJ.
1. Não é possível formular pedido que dependa da ocorrência de condenações futuras em outros processos,
ainda mais quando o autor não indica a existência de eventuais ações judicias ou de procedência de pedidos em seu desfavor
.
2. O destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do Código de Processo Civil de 1973. 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido que compete às instâncias ordinárias exercer juízo acerca da necessidade ou não de dilação probatória, haja vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 62.808/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 02/10/2017)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR ESTADUAL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA COM BASE NAS LEIS PAULISTAS 4.819/58 E 200/74. PEDIDO DECLARATÓRIO FORMULADO POR EMPREGADO DA PRODESP AINDA EM ATIVIDADE. EVENTO FUTURO E INCERTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O STJ firmou o entendimento de que a sentença que sujeita a procedência ou improcedência do pedido a acontecimento futuro e incerto é nula.
In casu, o agravante não pode litigar pelo direito à complementação de aposentadoria, quando ainda nem sequer aposentou-se. Precedentes: AgRg no AREsp. 104.589/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 23.5.2012 e AgRg no AREsp. 106.539/SP, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 27.6.2012. 2. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no AREsp 131.343/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 03/03/2016) (Destaquei)

Ademais, nem se cogite que o fato de a parte ré/agravada ter formalizado reconvenção no bojo da ação originária (Id. 3321591), pedindo a sua imissão na posse do imóvel, teria o condão de modificar o raciocínio aqui desenvolvido, porquanto referido pleito sequer foi objeto de análise pelo juízo de origem, tampouco deferido, não configurando qualquer risco a justificar a pretensão autoral reiterada nesta insurgência.

À vista do exposto, voto pelo NÃO CONHECIMENTO do presente recurso, em virtude da impossibilidade jurídica do pedido.

Belém/PA,
23

de setembro de 2020.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 27/10/2020